Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco em sede de contrarrazões ao recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Improcede o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sobretudo quando não há fato novo a justificar tal efeito, inexistindo, outrossim, enquadramento do caso entre os requisitos estabelecidos no artigo 1.026, parágrafo 1o, do CPC, ressalvada a irresignação do embargante quanto aos termos do julgado, o que não tem o condão de suspender seus efeitos.
3. Embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pela parte embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dos embargantes dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
6. Os precedentes a que o artigo 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no artigo 927 e no inciso IV do artigo 332 do CPC/2015. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos.
7. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
8. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, improvidos.